Tribunal: TJDFT
Processo: 0718102-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718102-02.2024.8.07.0007 APELANTE: ERILDA DE FATIMA MOREIRA APELADO: FLAVIO SILVA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Erilda de Fatima Moreira para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares de preclusão e inovação recursal, arguidas nas contrarrazões Id. 69156914. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora